Tribunal: TJMT
Processo: 1010854-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010854-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Abuso de Poder]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ONIVA FERREIRA DE MEIRA - CPF: 470.790.889-68 (APELADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM EFEITO TRANSLATIVO – ART. 485, VIII, DO CPC – HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – ART. 90, CAPUT, DO CPC – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §3o, I, DO CPC – SUSPENSA A EXIGIBILIDADE NOS MOLDES DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. “
Diante do pedido de desistência do feito, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.” (TJ-MT 10206974720208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2021)

2. Nos termos do art, 90,
caput
, do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

3. É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no termos do artigo 98 , § 3o , do CPC .

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Usucapião Ordinário de Imóvel Urbano no 1010854-37.2017.811.0041, ajuizada por
ONIVA FERREIRA DE MEIRA
, que diante da perda do objeto, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e art. 493, ambos do CPC.

Em suas razões recursais ente estadual relata que
“a Apelada (ID 32717737) atravessou pedido de desistência da ação, em razão de outorga de título definitivo, em processo de regularização fundiária levada a efeito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT e não pelo ora Apelante”.

Indica que
“ao apreciar o pedido de desistência, o Juiz de 1o grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do NCPC, por perda do objeto, quando o correto era extingui-lo, com base no artigo 485, inciso VIII, do NCPC”
.

Defende que
“em razão pedido de desistência levado a efeito por beneficiária da justiça gratuita, deveria o Douto Juízo de 1o grau assegurar a aplicação da disposição do artigo 90, § 1o, conjugado com o artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC”
.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que reformar a sentença. [id. 83054056]

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que diante da perda do objeto, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e art. 493, ambos do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

De proêmio, adianto que assiste razão à parte Apelante.

Isso porque, conforme se verifica ao id. 83056049, a parte Autora expressamente manifestou o interesse na desistência da ação, requerendo fosse homologado o seu pedido com a consequente extinção do feito.

Nesse diapasão, dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

Sobre a questão:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDAMUS – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO EGRÉGIO COLEGIADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO INTERNO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL NO CURSO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA - AGRAVO PREJUDICADO. Diante do pedido de desistência do feito, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

(TJ-MT 10206974720208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2021)

Ressalta-se, por oportuno, que em vista do efeito translativo dos recursos, que possibilita ao órgão de segunda instância conhecer de matéria não decidida na primeira instância, desde que tenha por objeto questões de ordem pública, como sói a hipótese, impõe-se a homologação do pedido de desistência da parte Autora, com a consequente extinção da ação de que se originou este recurso.

Por derradeiro, cabível o arbitramento de honorários advocatícios nos termos do art. 90,
caput
, do CPC, o qual dispõe que
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A SEREM PAGOS PELO AUTOR DESISTENTE, EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ( § 2o. DO ART. 85, DO CPC)– POSSIBILIDADE. A orientação do STJ é no sentido de que aquele que deu causa à extinção, notadamente após citação, arcará com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Neste sentido: “ REsp 1819876/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.”

(TJ-MT 10096824620188110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Considerando o valor da causa R$37.283,31 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), ou seja, 33 (trinta e três) salários mínimos, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, suspensa sua exigibilidade, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para, aplicando o efeito translativo, homologar o pedido de desistência da ação formulado pela parte Autora (id. 83056049), condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, suspensa sua exigibilidade, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022